Tribunal: STF
Processo: ARE 1340846
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA), que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, bem como reduziu, de ofício, a pena a ele imposta. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 1.031/1.033):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES: 1) NULIDADE — USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA, POR NÃO TER O PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO ACOLHIDO PLEITO DA DEFESA PARA QUE FOSSE QUESITADO AOS JURADOS QUANTO AO SUPOSTO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO, PRATICADO POR TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, O QUE INFLUIU NEGATIVAMENTE NA DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR — INOCORRÊNCIA — EXERCÍCIO DO DEVER LEGAL DE FUNDAMENTAR AS DECISÕES JUDICIAIS. 2) NULIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO ENTRE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO E O RÉU, FORMULADO PELA DEFESA DO MESMO EM PLENÁRIO — IMPROCEDÊNCIA — PROVA PRESCINDÍVEL AO DESLINDE DO FEITO. 3) NULIDADE — AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DE TESE SUSTENTADA PELA DEFESA A QUANDO DA TRÉPLICA — INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO DE TESE — OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - PRECEDENTES. MÉRITO: 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL — IMPOSSIBILIDADE — CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM SUA ELEVAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 5) APELANTE SUBMETIDO PELA TERCEIRA VEZ AO TRIBUNAL DO JÚRI, EM RAZÃO DOS JULGAMENTOS ANTERIORES TEREM SIDO DECLARADOS NULOS POR ESTA CORTE — PRIMEIRO JULGAMENTO ANULADO ATRAVÉS DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, CUJA PENA ALI IMPOSTA ERA INFERIOR AO DESTE ÚLTIMO — REFORMA TIO IN PEJUS INDIRETA CONFIGURADA — INCURSÃO DO RÉU EM TIPO PENAL MAIS GRAVOSO POR OCASIÃO DO TERCEIRO JULGAMENTO — IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES — REDUÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO, AO PATAMAR FIXADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIORMENTE ANULADA POR ESTA CORTE ATRAVÉS DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 6) RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO, PORÉM, DE OFICIO, REDUZ-SE A PENA IMPOSTA AO APELANTE.
    1. O Magistrado a quo proferiu decisão em estrito cumprimento à garantia de fundamentação das decisões judiciais, insculpida no inc. IX, art. 93, da CF/88, limitando-se a demonstrar a não ocorrência do crime de falso testemunho, na hipótese, indicando as razões que embasaram o seu convencimento, sem que seus fundamentos tivessem força de influenciar. Aliás, a formulação de quesito referente ao falso testemunho não teria nenhuma correspondência com as teses levantadas pela acusação e defesa quanto ao crime imputado ao apelante e submetidas a julgamento. Precedentes.
    2. O magistrado não é obrigado a determinar a acareação quando entender que ela não é imprescindível para o correto deslinde do feito, como é o caso dos autos, onde o juízo de piso salientou o fato da testemunha em questão ter prestado compromisso legal, enquanto que o réu possui o direito de alegar o que entender viável à sua defesa, demonstrando ser incabível e despicienda a referida acareação, nos moldes que dispõe o art. 400, §1°, do CPP.
    3. Impossibilidade de inovação de tese defensiva a quando da tréplica, sob pena de violação ao princípio do contraditório, porquanto impossibilita a manifestação da parte contrária acerca do tema, não havendo nulidade a ser sanada em razão da decisão do magistrado que indeferiu o pleito de quesitação da tese sustentada pela defesa em tréplica.
    4. Pesam em desfavor do apelante a sua culpabilidade, as circunstâncias e os motivos pelos quais o crime foi praticado, vetores esses que impossibilitam a redução da pena-base que lhe foi fixada, para o mínimo legal, conforme pleiteado em suas razões recursais, a qual, portanto, se mantém
    5. Tendo sido o apelante submetido a três julgamentos pelo Tribunal do Júri, nos quais o primeiro lhe fixou pena inferior àquela imposta por ocasião do último, ainda que neste tenham os jurados o incursionado em tipo penal mais gravoso do que naquele, a redução da reprimenda ao patamar anteriormente estabelecido é medida que se impõe, uma vez que anulada através de recurso exclusivo da defesa. Vedação à reformatio in pejus indireta. Precedentes
    6. Recurso conhecido, improvido, porém, de oficio, reduzida a reprimenda imposta ao apelante, fixando-a, definitivamente, em 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o seu cumprimento.”
    Opostos Embargos de Declaração, objetivando sanar supostas omissões e com fins de prequestionamento (e-STJ, fls. 1.070/1.082), estes, apesar de conhecidos, tiveram seu provimento negado, também à unanimidade, pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 1.096/1.104). 
    Contra esse acórdão foram opostos novos aclaratórios, com efeitos infringentes, desta vez com fins de prequestionamento e visando superar suposta omissão e contradição (e-STJ, fls. 1.436/1.463), os quais foram rejeitados pelo Tribunal estadual, novamente à unanimidade (e-STJ, fls. 1.485/1.493).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, via oposição de aclaratórios, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, XXXVIII, “a”, da CF/88 (e-STJ, fls. 1.124/1.136).
    Argumenta que a não formulação aos jurados de quesito relacionado à uma nova tese suscitada pela defesa, na fase da tréplica, configura evidente cerceamento de defesa.
    Discorre que, no caso concreto, “o advogado do Recorrente, na sua primeira fala, sustentou três teses defensivas, a saber: legitima defesa própria, homicídio privilegiado pela violenta emoção logo em seguida à provocação da vítima e homicídio simples. Contudo, após ouvir as alegações dos advogados da assistência de acusação na réplica, o advogado do Recorrente, NA TRÉPLICA, resolveu apresentar e explanar aos jurados uma outra tese defensiva, qual seja: a do EXCESSO CULPOSO NA LEGÍTIMA DEFESA. Frise-se que a ideia de levantar nova tese defensiva surgiu da ponderação dos argumentos levantados pelos advogados da assistência de acusação, os quais, para rechaçarem a tese de legítima defesa, alegaram que o Recorrente teria se excedido. Ocorre, Excelências, que o Juiz presidente do júri, sob os protestos da defesa devidamente consignado em ata (fls. 705-707), não formulou o quesito relativo a essa nova tese da defesa” (e-STJ, fls. 1.133).
    Anota que o princípio da plenitude de defesa no tribunal do júri autoriza a utilização de argumentos de toda ordem em favor do acusado, com o objetivo de convencer os jurados, sendo possível, inclusive, que em tréplica se invoque novos argumentos ou tese nova.
    Por essa razão, entende que o julgamento que resultou em sua condenação é nulo ante a ausência de quesito obrigatório, nos moldes do que preceitua a Súmula 156/STF.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido “e, assim, anular o julgamento do Recorrente pelo tribunal do júri, em razão do cerceamento de defesa consistente na não-quesitação da tese de excesso culposo na legítima defesa, sustentada na tréplica” (e-STJ, fl. 1.136).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA) manifestando-se pela inadmissibilidade do apelo, por veicular matéria que enseja o exame de legislação infraconstitucional, revelando-se como ofensa meramente reflexa à Constituição; e, no mérito, pela sua negativa de provimento, por não se vislumbrar qualquer violação à plenitude de defesa do recorrente, apta a ensejar a anulação do processo (e-STJ, fls. 1.157/1.162).
    Os assistentes também apresentaram suas contrarrazões, alegando a ausência de repercussão geral da matéria e a existência de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que levaria ao não conhecimento do apelo; no mérito, apontaram o acerto do acórdão recorrido, de modo que o apelo deveria ser improvido (e-STJ, fls. 1.187/1.203).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) trata-se de ofensa meramente indireta à CF/88; e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF.
    Para tanto, afirmou que “Sobre o assunto, a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do Tribunal do Júri, revelado pelas alegações de violação ao princípio da plenitude de defesa (artigo 5°, XXXVIII, a, da Constituição Federal), por demandar a análise aprofundada da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal) e do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF [...]” (e-STJ, fls. 1.219/1.223).
    No Agravo, a parte recorrente apenas defende a não incidência dos óbices apontados pelo Tribunal de origem, razão pela qual requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com o fim de reformar a decisão agravada e possibilitar “a subida” do Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 1.232/1.239).
    Em suas contrarrazões, o MP/PA manifestou-se pela inadmissibilidade do Agravo e, no mérito, por sua negativa de provimento, diante da presença dos óbices apontados, que impedem o seu regular processamento (e-STJ, fls. 1.247/1.250).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.115/1.124), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PA (e-STJ, fls. 1.151/1.155) e pelos assistentes de acusação (e-STJ, fls. 1.169/1.185), foi admitido pela Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1.214 /1.218). Perante o Tribunal da cidadania, o eminente relator, Min. RIBEIRO DANTAS, assim decidiu: “dou provimento ao recurso especial, para fixar a pena do recorrente em 12 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Mantidos os demais termos do acórdão” (e-STJ, fls. 1.272/1.276). Essa decisão transitou em julgado em 3/8/2021 (e-STJ, fl. 1.282).
    Após serem encaminhados a esta CORTE pelo Tribunal estadual (e-STJ, fl. 1.252), os autos foram a mim distribuídos em 1º/9/2021 (eDoc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, observa-se que o aresto impugnado, efetivamente, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). Além disso, manteve o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, que deixou de formular aos jurados quesito que se revelou como tese defensiva inovadora e apresentada somente na tréplica, sob pena de violar o princípio do contraditório. Trata-se, assim, em conformidade com o que fora assinalado pelo Tribunal estadual e pelo MP/PA, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Tanto é que, na ocasião do julgamento que deu ensejo ao acórdão ora recorrido, o voto-condutor do acórdão, com amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que é justamente o Tribunal competente pela uniformização do entendimento de matérias atinentes à legislação infraconstitucional, rechaçou a tese defensiva nos termos que seguem (e-STJ, fls. 1.001/1.003):
    “[...] Requereu também o apelante, o reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia, ante à ausência de quesitação obrigatória de tese defensiva apresentada em plenário.
    Extrai-se da ata de julgamento de fls. 705/707, ter a defesa do apelante, no momento da leitura dos quesitos, solicitado fosse quesitado aos jurados acerca de tese levantada por ocasião da tréplica, referente ao excesso culposo na legitima defesa.
    Certa da impossibilidade de inovação de tese defensiva a quando da tréplica, sob pena de violação ao princípio do contraditório, porquanto impossibilita a manifestação da parte contrária acerca do tema, vê-se não merecer reparo a decisão do magistrado que indeferiu o pleito de tal quesitação, tampouco em nulidade a ser sanada por tal motivo.
    Sobre tema, verbis:
    [...]”
    Registro, por oportuno, que esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente